Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729178-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DE MATOS FILHO, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO AGRAVADO: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Valor Atualizado do Débito – Sistema Sniper – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Sem prejuízo, fica a parte Agravante intimada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso no ponto em que impugna o valor da execução, considerando que o Juízo de origem, apesar de não ter corrigido de ofício o valor do débito, não afirmou serem indevidos os encargos pelo não cumprimento voluntário da obrigação, de modo que basta à parte exequente apresentar nova planilha do débito com o valor correto. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator